Tribunal: TJMT
Processo: 1036625-56.2025.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036625-56.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIEL BRITES DE MORAIS - CPF: 056.009.271-77 (RECORRENTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO RIBEIRO BATISTA - CPF: 043.089.901-73 (VÍTIMA), LUCAS MENDONCA NEVES - CPF: 068.180.951-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO GENÉRICO DE DECOTE DE QUALIFICADORAS. MÉRITO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA.
PRESENÇA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CIRCUNSTANCIADA. PROVA TÉCNICA IRREPETÍVEL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO (TORNOZELEIRA). CONFORMIDADE COM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS JUDICIALIZADOS. CRIME CONEXO.
VIS ATTRACTIVA
DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou
o réu

como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal (por duas vezes) e art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013, todos na forma dos
arts
. 29 e 69 do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tri
buna
l do Júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o pedido genérico de decote de qualificadoras, sem fundamentação específica, atenta contra o princípio da dialeticidade; (
ii
) se existem elementos probatórios e indícios suficientes para sustentar a decisão de pronúncia; (
iii
) se o crime de organização criminosa armada deve ser remetido ao Conselho de Sentença.

III. Razões de decidir

3.
O pedido de decote de qualificadoras formulado de maneira genérica e desprovido de qualquer fundamentação fática ou jurídica nas razões recursais não deve ser conhecido, por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

4.
A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sendo incabível análise aprofundada do mérito.

5.
A impronúncia somente é cabível quando ausentes prova da materialidade ou indícios mínimos de autoria, hipótese não verificada.

6.
Havendo pronúncia pelo crime doloso contra a vida, os delitos conexos devem ser submetidos ao Tribunal do Júri, em razão da competência absoluta deste e
da
vis

attractiva
estabelecida no art. 78, I, do CPP, especialmente quando há indícios de que os fatos ocorreram em contexto de
disputa
de facções criminosas.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. O pedido genérico de decote das qualificadoras impede o conhecimento do recurso nesse ponto por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.
2.
A decisão de pronúncia pode se amparar em provas técnicas irrepetíveis e na confissão extrajudicial, desde que corroboradas por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório judicial.
3.
A competência prevalente do Tribunal do Júri atrai o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida, cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada do mérito dessas infrações.
"

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, §2º, I, III e IV, art. 29 e art. 69; Lei n.º 12.850/2013, art. 2º, §2º; CPP,
arts
. 78, I, 155, 413, 414, 581, IV e 589.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC n. 445.572/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/2/2019; STJ,
AgRg
no RHC n. 175.415/AL, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 11/3/2024; STJ, REsp 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 16/6/2020; STJ,
AgRg
no HC n. 862.825/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/2/2024.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: GABRIEL BRITES DE MORAIS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GABRIEL BRITES DE MORAIS
em face da r. decis
ão proferida pelo d. Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
que, nos autos da ação penal n.º
1036625-56
.2025.8.11.0002
, o
pronunciou
pela suposta pr
ática, em concurso material, dos crimes tipificados no

art. 121, §2º, incis
os I, III e IV
do Código Penal

(por duas vezes)

e
art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013
, a fim de ser submetido a julgamento perante o
eg
. Tribunal do Júri (ID
349322494
).

Nas razões recursais registradas sob o ID
349322498
, o recorrente almeja a
impronúncia
,

sustentando a insuficiência dos indícios de autoria, ao argumento de que a decisão recorrida teria se lastreado preponderantemente em
elementos colhidos na fase inquisitorial
, notadamente a confissão extrajudicial posteriormente retratada em juízo e relatórios policiais, sem a devida confirmação por prova
judicializada
idônea.

Subsidiariamente, requer
genericamente
o
decote das qualificadoras
, bem como o
afastamento
da imputação relativa ao
crime conexo de integração à organização criminosa armada
, por ausência de prova concreta quanto ao envolvimento do recorrente com facção criminosa.

Contrarrazões são vistas no ID
349322503
, por meio das quais o Ministério Público rechaça todas as teses defensivas e requer
seja negado provimento ao recurso em sentido estrito
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID
349322504
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme parecer de ID
353741359
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE
OFÍCIO –

NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO
RECURSO
, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito do pleito recur
sal, é de rigor reconhecer que

recurso em sentido estrito interposto

pela i. Defesa

não
deve ser conhecido
especificamente no que concerne ao
pedido genérico de
decote das qualificadoras
, sob pena de ofensa ao
princípio da
dialeticidade
.

Conforme relatado,
ao pleitear a impronúncia,
o recorrente

requereu, de forma singela, que “
subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, o decote das qualificadoras
” (ID
349322498
).

Contudo, ao analisar detidamente as razões recursais, verifica-se que a i. defesa técnica não desenvolveu qualquer digressão, tampouco apresentou fundamentos fáticos e jurídicos capazes d
e respaldar a aludida pretensão
. Em contrapartida, limitou-se a uma
menção genérica ao final das razões recursais
, sem especificar os fundamentos que amparariam o pedido
,
e
sem sequer citar quais qualificadoras deseja
ria
afastar
.

Registro que, mesmo no processo penal, o âmbito de devolução da matéria à instância superior é delimitado nas próprias razões recursais, que, em obediência ao princípio da
dialeticidade
, devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.

Nesse sentido, transcrevo julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1.
O efeito devolutivo do recurso em sentido estrito encontra limites nas razões expostas pelo recorrente
, em respeito ao princípio da
dialeticidade
, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. [...]”
(STJ – HC n. 445.572/PE, relator Ministro Jorge
Mussi
, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019,
DJe
de 8/3/2019) – destaquei.

Diante disso, é patente a
ofensa ao princípio da
dialeticidade
, segundo o qual o efeito devolutivo, notadamente em sede derecurso em sentido estrido, encontra limites nas razões expostas pelo recorrente,não podendo ser conhecido o pedido formulado genericamente,
principalmente se a parte não apresenta fundamentação minimamente adequada a ensejar a alteração da decisão em determinado ponto
.

Como é cediço, o princípio da
dialeticidade
, ou
discursividade
, preceitua que o recorrente deve expor os motivos de fato e de direito que fundamentam a existência de erro de julgamento ou de procedimento na sentença e que justificaria a
modificação pleiteada. Mesmo quando se analisa recurso de apelação – que goza de amplo efeito devolutivo –, não se descuida do referido imperativo, segundo o qual exige-se que
a parte exponha os motivos de seu inconformismo
, não apenas paraviabilizar o escrutínio deste Corte Revisora, mas também a fim depossibilitar o contraditório à parte adversa, especialmente quando
não se verifica a existência de ilegalidade flagrante ou de manifesta teratologia na providência judicial impugnada.

Não se desconhece que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de
admissibilidade da acusação
, exigindo-se tão somente a certeza da materialidade do crime e
indícios

suficientes de autoria; tampouco se ignora que, nes
t
a fase processual,
as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e desprovidas de qualquer arrimo nos autos.

A simples menção ao pedido, desacompanhada de argumentação consistente, quiçá de fundamentação mínima e específica, caracteriza a ausência de impugnação concreta aos fundamentos da decisão recorrida, obstando o seu conhecimento nesta instância, por inobservância dos requisitos legais de admissibilidade recursal.

Assim, o pleito
de decote das qualificadoras
deve ser integralmente desconsiderado, pela completa ausência de fundamentação que permita sua análise de forma técnica e juridicamente viável.

Com tais considerações,
não conheço
do recurso de em sentido estrito interposto por
GABRIEL BRITES DE MORAIS
, especificamente quanto ao pleito genérico de
afastamento das qualificadoras
, por ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que
tange aos pedidos remanescentes
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
349322499
), foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir a finalidade colimada, pelo que
CONHEÇO

do
stricto sensu
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Segundo consta da denúncia,
em data incerta, porém até o dia
27/08/2025, o denunciado
GABRIEL BRITES DE MORAIS
integrou pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”.

A exordial acusatória narra que, no dia 27/08/2025, por volta das 22h40min
, no interior do Centro de Recuperação denominado “Resgatado por Cristo”, situado à Rua Cuiabá, Bairro Treze de
Setembro
,
em
Várzea Grande, o denunciado
GABRIEL BRITES DE MORAIS
, agindo em concurso de pessoas, inclusive com indivíduo ainda não identificado, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou
Lucas Mendonça Neves
e
Luiz Fernando Ribeiro Batista
.

Conforme apurado nas investigações, a execução do plano criminoso seguiu o
modus operandi
típico do denominado “tribunal do crime”, estrutura paralela de poder organizada por facções criminosas para impor, à margem da lei e com brutalidade fora do comum, pena de morte (“salves”). Nesse contexto, as vítimas, sem chance de defesa, foram assassinadas com
crueldade
.

Ressai dos autos que o
s homicídios foram cometidos por
vingança, eis que as vítimas pertenciam a facção rival, bem como
o denunciado agiu
em conluio com pessoa ainda não
identificada,
em superioridade numérica, sobremodo a dificultar o esboço de reação defensiva.

Após a regular instrução, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal (por duas vezes) e art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013, todos na forma dos
arts
. 29 e 69 do Código Penal
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.
Da
almejada

impronúncia:

Malgrado o descontentamento da i. defesa técnica do apelante diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o seu pronunciamento ao Júri Popular.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo
eg
. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória sejasubmetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [materialidade e existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas,
devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida
, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange à
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Desse modo, conclui-se que o acolhimento do pleito defensivo de impronúncia depende necessariamente dademonstração cabal e inequívoca da absoluta ausência de indícios acerca da participação do réu no cenário criminoso. Caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Partindo dessas premissas, resta evidente que
a pretensão recursal
não
faz
jus
à acolhida
.

A
materialidade delitiva
está comprovada pelos seguintes documentos:
relatório
preliminar de investigação nº 2025.13.92880 (
ID

349320469
); laudo pericial de necropsia da vítima
Luiz Fernando Ribeiro Batista
(
ID

349320492
); laudo pericial de necropsia da vítima
Lucas Mendonça Neves
(
ID

349320491
); laudo de identificação
necropapiloscópica
da vítima
Lucas Mendonça Neves
(
ID

349320490
); laudo de identificação
necropapiloscópica
da vítima
Luiz Fernando Ribeiro Batista
(
ID

349320489
); relatório policial de investigação relacionado à análise ao sistema de monitoramento eletrônico (
ID
349322357
); relatório de investigação nº 2025.13.106744 (
ID

349322358
)
,
além dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal.

No que concerne à autoria delitiva, denota-se a presença de indícios suficientes e aptos, ao menos para esta fase processual de prelibação, a implicar o possível envolvimento do recorrente
GABRIEL BRITES DE MORAIS
no evento delitivo e respaldar o seu
pronunciamento ao Júri Popular.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial
, registrado em formato audiovisual
, o recorrente
GABRIEL BRITES DE MORAIS
admitiu expressamente sua participação nos homicídios
, fornecendo narrativa circunstanciada e minuciosa dos acontecimentos.

Relatou que devia R$ 800,00 a
Laender
Silva Ferreira Gomes
por dívida de drogas e que, na noite dos fatos, ambos se encontraram em uma distribuidora, onde consumiram bebidas alcoólicas junto a um terceiro indivíduo não identificado. Por volta das 22h, os três seguiram em duas motocicletas até uma clínica de recuperação, ingressando no local. No interior, reuniram os internos no corredor e realizaram uma videochamada via WhatsApp com aproximadamente vinte contatos ligados ao CV em Cáceres, por meio da qual foram identificadas as vítimas
Lucas Mendonça Neves
, conhecido como "João da 12", supostamente responsável pela morte de um integrante do CV, e
Luís Fernando Ribeiro Batista
, o "Macaco", apontado como membro do PCC. Ambos foram separados dos demais internos e conduzidos a local afastado, onde
Luís Fernando
foi alvejado primeiro pelo terceiro comparsa e por
Laender
, tendo
G
ABRIEL

admitido ter efetuado dois disparos com revólver calibre .38 contra a vítima, negando, porém, ter atirado em
Lucas
. Após os crimes, os três fugiram de moto até a chácara de
Laender
, onde pernoitaram e deixaram as armas.
P
osteriormente
,
GABRIEL

refugiou-se na casa de sua mãe e, após tomar conhecimento da morte de
Laender
, deslocou-se para a chácara de seu pai em Nossa Senhora do Livramento, onde permaneceu até ser preso. Declarou ter aceitado participar da empreitada criminosa exclusivamente para quitar a dívida que possuía com
Laender
, considerando-a extinta após a prática dos crimes
e afirmou expressamente que é membro da facção Comando Vermelho
.
(ID
349322355
).

Em juízo, alegou que teria se deslocado até o local para buscar lavagem destinada à alimentação de porcos (ID
349322488
)
, narrativa que não possui qualquer respaldo nos autos
.

A confissão extrajudicial prestada pelo recorrente perante a autoridade policial, embora posteriormente retratada em juízo
,
corrobora os indícios de autoria
, notadamente em razão de sua riqueza de detalhes, coerência interna e compatibilidade com os demais elementos probatórios constantes dos autos
, além de ter sido gravada em registro audiovisual, o que reforça
sua credibilidade
.

Quanto à alegação defensiva de que teria havido coação na obtenção da confissão extrajudicial, constitui, no caso concreto, mera construção argumentativa genérica, desprovida de qualquer lastro fático mínimo. Não há nos autos qualquer elemento objetivo — laudo médico, depoimento testemunhal, registro de ocorrência, representação perante a Corregedoria — que corrobore a alegação de que o recorrente teria sido submetido a coação física ou psicológica durante o interrogatório policial, o qual, refor
ça-se, foi gravado em áudio e vídeo (ID
349322355
)
. A simples afirmação de coação, desacompanhada de prova mínima, não tem o condão de infirmar a validade do ato investigatório regularmente formalizado.

Consoante se depreende do relatório técnico de análise ao sistema de monitoramento eletrônico (I
D 349322357
), produzido a partir dos dados da tornozeleira eletrônica n.º 92927 utilizada pelo recorrente, o acusado chegou à frente da casa de recuperação às 22h19, permaneceu em observação até às 22h25, adentrou o alojamento às 22h26 e permaneceu no local até às 23h10. Às 23h13, o monitoramento posiciona o réu exatamente no ponto geográfico onde as vítimas foram executadas, registrando-se, ato contínuo, sua fuga em alta velocidade
e posterior pernoite em local diverso de sua
resid
ência
.

Tal elemento demonstra, de forma cronologicamente precisa, a fundada probabilidade da presença do recorrente no local do crime no momento dos homicídios, com deslocamentos compatíveis com a dinâmica criminosa narrada na denúncia.

Registra-se que o relatório de monitoramento eletrônico constitui prova de natureza técnica e irrepetível, que, por sua própria natureza, não pode ser reproduzida em juízo, mas que pode ser utilizada como elemento de convicção na fase do
judicium
accusationis
, desde que submetida ao contraditório diferido.

E, como é cediço, as provas não repetíveis submetem-se ao contraditório diferido e se inserem na ressalva do art. 155,
caput, in fine
, do CPP, bastando, pois, para formação do convencimento do órgão julgador, sem que se possa falar em ofensa ao aludido dispositivo legal.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA LASTREADA EM PROVA IRREPETÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 413 DO CPP. DECISÃO DE IMPROVIMENTO MANTIDA. 1. Conforme o recente entendimento desta Corte, firmado em observância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é possível que a pronúncia esteja lastreada tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial. 2. É possível que a sentença se baseie em provas irrepetíveis, sem ofensa ao art. 155 do CPP, desde que franqueada à defesa a possibilidade de manifestação sobre tais elementos probatórios, como no caso dos autos - pronúncia lastreada no depoimento da vítima, prestado na fase inquisitorial, a qual veio a óbito logo após -, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada. 3. Agravo regimental improvido.
" (
AgRg
no RHC n. 175.415/AL, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024,
DJe
de 14/3/2024) – Grifei.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas
Antônio Carlos Moreira Alexandre
,
Christopher Nascimento de Campos
e
Guilherme Henrique Soares da Silva
, todas presenciais dos fatos, cujos depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram a dinâmica criminosa narrada na denúncia: a invasão da unidade terapêutica por três indivíduos armados e encapuzados, a rendição dos internos, a realização de chamadas de vídeo para identificação das vítimas, a retirada forçada de
Lucas Mendonça Neves
e
Luiz Fernando Ribeiro Batista

dos alojamentos, a condução das vítimas à área externa e a subsequente execução mediante múltiplos disparos de arma de fogo
(ID 349322486 e 349322469)
.

Embora nenhuma das testemunhas tenha identificado visualmente os executores, em razão de estarem encapuzados, a ausência de reconhecimento pessoal direto não equivale à falta de prova judicializada da autoria delitiva, porquanto a prova testemunhal, neste caso, cumpre função probatória distinta: não a de identificar os autores — função
esta
desempenhada pelos elementos técnicos e pela confissão extrajudicial —, mas a de confirmar, sob o crivo do contraditório, a dinâmica dos fatos, o horário da invasão, o número de agentes envolvidos e a motivação
faccional
do crime, dados estes que, cotejados com o relatório de monitoramento eletrônico, permitem a individualização da autoria com suficiente grau de plausibilidade para fins de pronúncia.

Portanto, diversamente do alegado pela i. Defesa, da leitura atenta da decisão de pronúncia, verifica-se que o Juízo
a quo
não se limitou a reproduzir os elementos colhidos na fase investigativa, mas procedeu à análise integrada do conjunto probatório consistente e harmônico, formado por elementos produzidos tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial.

Logo, não há prova plena e incontestável de que
GABRIEL BRITES DE MORAIS
não esteja envolvido nos crimes pelos quais foi pronunciado, ao revés, os depoimentos colhidos na fase instrutória, jungidos aos demais elementos de convicção, fornecem indícios suficientes de que o recorrente
pode
ter envolvimento no cenário delituoso ora em análise, notadamente
porque, aparentemente, desempenhou papel crucial na empreitada criminosa.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado
pode ter sido
um dos responsáveis pelos crimes descritos na denúncia,
ex
vi
STJ –
REsp
1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020,
DJe
10/08/2020
.

Ressalte-se que, nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal da autoria delitiva, bastando a existência de indícios suficientes para sustentar a tese acusatória, circunstância que se verifica no caso em exame.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) A decisão de pronúncia exige a demonstração de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo inaplicável, nesta fase, a análise exauriente do mérito. (...
)” (N.U 0002101-76.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)

E, do c. STJ:

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte,
"[a] decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo
Penal.”
(
AgRg
no HC n. 796.839/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024,
DJe
de 14/3/2024.)

Portanto, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, é imperiosa a
manutenção da pronúncia
do recorrente.

2.
Do aventado afastamento do
crime conexo
:

Dentre suas teses, o recorrente sustenta
a absolvição
da imputação relativa ao
crime conexo de integração à organização criminosa armada
, por ausência de prova concreta quanto ao seu envolvimento estável e permanente com facção criminosa.

Em tempo, registro que a teor do contido no art. 78, inciso I (
vis
attractiva
) e do art. 413, §1º, ambos do Código de Processo Penal, os crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

Aliás, consoante
“disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal, ‘a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece
a competência prevalente do Tribunal do Júri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida”
(STJ –
AgRg
no
REsp
1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018,
DJe
08/11/2018) – destaquei.

A respeito do assunto, é certo que: “
A decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação do conselho de sentença, ressalvada a hipótese da falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade do fato ou de indícios de
autoria
.
”
(STJ,
AgRg
no
REsp
1693713/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018,
DJe
02/05/2018) – destaquei.

Como se sabe, a teor do que preceitua o art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013, considera-se organização criminosa a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais indivíduos se agremie de maneira ordenada e organizada, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam
empreendimentos
criminosos voltados a auferir vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, além de definir o conceito de organização criminosa, a já mencionada Lei n.º 12.850/2013 tipifica, no seu art. 2º, o delito consistente em “
promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa
”, sendo acrescido da majoração da pena em razão do emprego de arma de fogo (§2º).

Partindo dessas premissas, os elementos colhidos durante a instrução processual fornecem indícios suficientes da existência de uma organização criminosa e da participação do recorrente nela.

Conforme narrado na denúncia e reiterado na r. decisão de pronúncia,

há indícios mínimos de que o acusado seja integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” e de que, em cumprimento à determinação de execução conhecida como “salve”, teria ceifado a vida dos ofendidos.

O próprio recorrente, quando interrogado na fase investigativa, admitiu ser integrante da referida facção. Além disso, os depoimentos colhidos em juízo descrevem a
dinâmica de atuação estruturada da organização, com divisão de tarefas e cumprimento de ordens transmitidas por videochamada.

Assim, com relação ao crime de
integração à organização criminosa armada
, subsistem provas da
materialidade
e indícios suficientes de
autoria
no sentido de que

GABRIEL BRITES DE MORAIS

possivelmente seja membro da facção criminosa Comando Vermelho.

Nessa ordem de ideias, ainda que a i. defesa alegue a ausência de comprovação acerca da estabilidade ou permanência do recorrente à facção criminosa, cumpre registrar que são desnecessárias maiores digressões nesse aspecto, já que a atual fase processual não implica na efetiva condenação do recorrente.

A proposição defensiva versa sobre questões casuísticas e que demandam análise aprofundada do conjunto probatório, razão pela qual não podem ser subtraídas da apreciação do
eg
. Tribunal do Júri. Do contrário, haveria antecipação do veredicto acerca do mérito, o qual é de competência exclusiva do Conselho de Sentença.

Em suma, inexistindo flagrante ilegalidade passível de ser aferida de plano, incumbe ao Júri Popular a análise exauriente quanto à procedência ou não da infraç
ão
conexa, revelando-se incabível, neste momento processual, aventar

a impronúncia
da
referida imputaç
ão
,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Conselho de Sentença, sob pena de incorrer em indevida e artificiosa subtração da competência constitucional da Corte Leiga.

O entendimento converge com a jurisprudência pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE. DELITO CONEXO. PRONÚNCIA. ART. 78, I, DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 78, I, do CPP, entendendo o magistrado pela pronúncia de crime doloso contra a vida, diante da existência de crime contra a vida e indícios
suficiente
de autoria, é mister pronunciar o acusado pela infração conexa, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, não havendo se confundir fundamentação sucinta, com ausência de motivação
. 2. Agravo regimental
desprovido.”
(STJ –
AgRg
no HC n. 862.825/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024) – destaquei.

Nesse sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal dispondo:
“[...] 4. Na fase judicium
accusationis
, é vedada a análise de provas referentes aos crimes comuns conexos ao delito doloso contra a vida, porquanto
a matéria exige conhecimento e decisão através de Sessão Plenária no Tribunal do Júri.
[...].”
(TJMT – N.U 1012111-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021,
Publicado
no DJE 14/10/2021) – destaquei.

Com isso,
mantém-se a pronúncia pelo crime conexo
de o
rganização criminosa armada, previsto no art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso em sentido estrito interposto pelo réu

GABRIEL BRITES DE MORAIS

e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a r. sentença de pronúncia proferida pelo
d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n. 1036625-56.2025.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026